Tribunal: TCU
Processo: 019.382/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 100/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Adair Dornas dos Santos contra o Acórdão 4230/2017-TCU-Primeira Câmara - (Peça 17) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), proferido na Sessão Ordinária da Primeira Câmara de 06/06/2017 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na condução do Convênio 889/2009 (Siafi 704548), firmado entre Órgão e o Município de Rio Manso/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19, caput e parágrafo único, 58, inciso I e II, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Adair Dornas dos Santos; 9.2. condenar Adair Dornas dos Santos ao pagamento da importância de R$ 24.460,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 22/10/2009, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar ao responsável, Adair Dornas dos Santos, a multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação para que comprove perante o TCU o recolhimento desse valor aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente, se pago após o vencimento; 9.4. aplicar ao responsável, Adair Dornas dos Santos, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação para que comprove perante o TCU o recolhimento desse valor aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente, se pago após o vencimento; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada do relatório e do voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais." Considerando que o art. 288 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 51 e 53) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 55); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 35 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Adair Dornas dos Santos contra o Acórdão 4230/2017-TCU-Primeira Câmara - (Peça 17) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.382/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.472/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Adair Dornas dos Santos (XXX.946.706-XX) 1.3. Recorrente: Adair Dornas dos Santos (XXX.946.706-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Manso - MG 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Júnia de Abreu Guimarães Souto (10.778/OAB-DF) e outros, representando Adair Dornas dos Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.